Tribunal: TJDFT
Processo: 0740194-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. SISTEMA SNIPER. NÃO CABIMENTO.
1. O processo de execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título extrajudicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor.
2. Sem que a parte agravante esclareça em que medida a consulta ao sistema Sniper possibilitará a localização de bens ou dados não apresentados nas ferramentas anteriormente utilizadas, não se vislumbra a utilidade da realização da pesquisa.
3. Recurso conhecido e não provido.